Tribunal: TJMT
Processo: 0000361-64.2009.8.11.0084
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000361-64.2009.8.11.0084
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), JENZ PROCHNOW JUNIOR - CPF: 305.791.479-91 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ALVES & JUSTINO LTDA - ME - CNPJ: 24.741.787/0001-00 (APELADO), DANIEL JUSTINO ALVES - CPF: 016.696.898-67 (APELADO), JOSE MARIA ALVES - CPF: 161.587.171-34 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ABANDONO – NÃO CONFIGURAÇÃO – EXISTÊNCIA DE PROCESSO DE COMPENSAÇÃO – PRAZO PRESCRICIONAL SUSPENSO – RECURSO PROVIDO.

Na existência de processo de compensação, o prazo prescricional é suspenso, voltando a ser contado a partir do descumprimento do acordo celebrado com o ente público, logo, não há que se falar em abandono.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás/MT que, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0000361-64.2009.8.11.0084 (Código 35426), proposta em desfavor de
JOSÉ MARIA ALVES
,
DANIEL JUSTINO ALVES
e
ALVES & JUSTINO LTDA – ME
, julgou extinto o feito por abandono, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais o ente estatual sustenta que “
não ocorreu a quitação do crédito tributário ante a persistência do processo administrativo de compensação
” (id. 153723112).

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para “
reformar a sentença de base em todos os seus termos, declarando-a nula e determinando, por consequência, o retorno dos autos ao D. Juízo de origem, bem como o regular processamento da execução fiscal
” (id. 153723112).

Sem contrarrazões, consoante despacho (id. 153723117).

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás/MT que, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0000361-64.2009.8.11.0084 (Código 35426), proposta em desfavor de
JOSÉ MARIA ALVES
,
DANIEL JUSTINO ALVES
e
ALVES & JUSTINO LTDA – ME
, julgou extinto o feito por abandono, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o cerne da questão gira em torno da possibilidade ou não de se extinguir a execução fiscal por abandono, com fulcro no art. 485, III, do CPC, durante o curso do processo de compensação.

Sobre o tema, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o EREsp n. 850.332/SP, da relatoria da Ministra Eliana Calmon, pacificou o entendimento de que o pedido administrativo de compensação suspende a exigibilidade do crédito tributário:

TRIBUTÁRIO – EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA – COMPENSAÇÃO – HOMOLOGAÇÃO INDEFERIDA PELA ADMINISTRAÇÃO – RECURSO ADMINISTRATIVO PENDENTE – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO TRIBUTO – FORNECIMENTO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA.

1. As impugnações, na esfera administrativa, a teor do CTN, podem ocorrer na forma de reclamações (defesa em primeiro grau) e de recursos (reapreciação em segundo grau) e, uma vez apresentadas pelo contribuinte, têm o condão de impedir o pagamento do valor até que se resolva a questão em torno da extinção do crédito tributário em razão da compensação.

2. Interpretação do art. 151, III, do CTN, que sugere a suspensão da exigibilidade da exação quando existente uma impugnação do contribuinte à cobrança do tributo, qualquer que seja esta.

3. Nesses casos, em que suspensa a exigibilidade do tributo, o fisco não pode negar a certidão positiva de débitos, com efeito de negativa, de que trata o art. 206 do CTN.

4. Embargos de divergência providos.

(STJ, EREsp 850.332/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, Primeira Seção, julgado em 28.5.2008, DJe 12.8.2008).

Nesse mesmo sentido é o entendimento deste Sodalício:

TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE – PROCESSO DE COMPENSAÇÃO – EXISTÊNCIA – PRAZO PRESCRICIONAL SUSPENSO – RECURSO PROVIDO.

Quando existente processo de compensação, o prazo prescricional é suspenso, voltando a ser contado, a partir do descumprimento do acordo, logo, não há falar em abandono processual.

(N.U 0006716-34.2012.8.11.0004, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/09/2019, Publicado no DJE 23/09/2019).

Sendo assim, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, não há que se falar em abandono processual durante o curso do processo de compensação, tendo em vista que o prazo prescricional encontra-se suspenso neste lapso temporal.

Com essas considerações,
dou provimento
ao recurso de apelação interposto para anular a sentença extintiva e, consequentemente, determinar a suspensão da Execução Fiscal n°
0000361-64.2009.8.11.0084 (Código 35426) até a finalização do processo administrativo de compensação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2023